Tribunal: TJSP
Processo: 0004478-85.2015.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requeridos que alegam sentença "extra petita" . Descabimento. Consta pedido expresso para condenação dos requeridos ao pagamento devalores pelos serviços prestados. Sentença que estipulou honorários em montante inferior ao pleiteado pelo requerente. Regularidade dos honorários

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requeridos que alegam sentença "extra petita" . Descabimento. Consta pedido expresso para condenação dos requeridos ao pagamento devalores pelos serviços prestados. Sentença que estipulou honorários em montante inferior ao pleiteado pelo requerente. Regularidade dos honorários por arbitramento. 2) Pleito do requerente para aplicação de penalidade aos requeridos por afronta ao artigo 79 do Código de Processo Civil. Ausência de prova de dano emergente ao autor em função da defesa praticada, descabida a indenização pretendida. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - MERITO. Pleito de cobrança de honorários pelos serviços prestados visando recebimento e indenização de seguro por morte do genitor dos requeridos. Sentença de parcial procedência de pleito com atribuição de honorários por arbitramento, devido ao labor profissional em esfera judicial e administrativa, ademais de aplicação de multa aos requeridos por alteração da verdade dos fatos. Irresignação dos requeridos. Prova da prestação de serviços em seara judicial e administrativa, a possibilitar o arbitramento de honorários. Honorários que são devidos, devida a remuneração pelo trabalho, evitando-se o enriquecimento sem causa, o que não se admite. Pleito para afastamento da multa por litigância de má-fé. Possibilidade. Ausência de prova de alteração da verdade dos fatos ou tentativa de indução do Juízo em erro, limitando-se a parte a pleitear o direito que entende devido. Acolhimento parcial do apelo apenas para afastamento da multa por má-litigância. Procedência parcial. Sentença em parte reformada. Recurso de apelação dos requeridos provido em parte para afastar a imposição de multa por litigância de má-fé, sem a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

RECURSO ADESIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - MERITO. Recurso adesivo pelo qual o advogado requerente pleiteia majoração do valor da condenação, afastamento da sucumbência recíproca e concessão da justiça gratuita. Justiça gratuita. Concessão. Possibilidade. Documentação acostada que comprova a condição de pobre na acepção jurídica do termo. Valor da condenação que é acertado, nos temos da liquidação, eis que não alcançada a condição para recebimento da totalidade do valor previsto no contrato. Montante fixado que bem se coaduna com o trabalho efetivamente prestado, condigno a remunerar o patrono. Devido ao acolhimento parcial dos pedidos. Mantida a sucumbência parcial. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada com afastamento da multa por má-litigância e concessão da justiça gratuita. Recurso adesivo do requerente em parte provido para a concessão da justiça gratuita, sem a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004478-85.2015.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes MÁRCIA
FERNANDES DOS SANTOS e NICOLAS FERNANDES DOS SANTOS, é apelado
LAURO FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0004478-85.2015.8.26.0038.
Comarca: Mairiporã
01a Vara Cível.
Processo no 0004478-85.2015.8.26.0038.
Prolator ( a ): Juiz Cristiano Cesar Ceolim
Apelante ( s ): Márcia Fernandes dos Santos e outros; Lauro
Francisco de Assis Figueiredo.
Apelado ( s ): Lauro Francisco de Assis Figueiredo; Márcia
Fernandes dos Santos e outros.

VOTO No 46.981/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requeridos que
alegam sentença “extra petita” . Descabimento. Consta pedido
expresso para condenação dos requeridos ao pagamento devalores
pelos serviços prestados. Sentença que estipulou honorários em
montante inferior ao pleiteado pelo requerente. Regularidade dos
honorários por arbitramento. 2) Pleito do requerente para
aplicação de penalidade aos requeridos por afronta ao artigo 79 do
Código de Processo Civil. Ausência de prova de dano emergente
ao autor em função da defesa praticada, descabida a indenização
pretendida. Matéria preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS - MERITO. Pleito de cobrança de honorários
pelos serviços prestados visando recebimento e indenização de
seguro por morte do genitor dos requeridos. Sentença de parcial
procedência de pleito com atribuição de honorários por
arbitramento, devido ao labor profissional em esfera judicial e
administrativa, ademais de aplicação de multa aos requeridos por
alteração da verdade dos fatos. Irresignação dos requeridos. Prova
da prestação de serviços em seara judicial e administrativa, a
possibilitar o arbitramento de honorários. Honorários que são
devidos, devida a remuneração pelo trabalho, evitando-se o
enriquecimento sem causa, o que não se admite. Pleito para
afastamento da multa por litigância de má-fé. Possibilidade.
Ausência de prova de alteração da verdade dos fatos ou tentativa
de indução do Juízo em erro, limitando-se a parte a pleitear o
direito que entende devido. Acolhimento parcial do apelo apenas
para afastamento da multa por má-litigância. Procedência parcial.
Sentença em parte reformada. Recurso de apelação dos requeridos
provido em parte para afastar a imposição de multa por litigância
de má-fé, sem a majoração da honorária advocatícia prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
3
RECURSO ADESIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS - MERITO. Recurso adesivo pelo qual o
advogado requerente pleiteia majoração do valor da condenação,
afastamento da sucumbência recíproca e concessão da justiça
gratuita. Justiça gratuita. Concessão. Possibilidade. Documentação
acostada que comprova a condição de pobre na acepção jurídica do
termo. Valor da condenação que é acertado, nos temos da
liquidação, eis que não alcançada a condição para recebimento da
totalidade do valor previsto no contrato. Montante fixado que bem
se coaduna com o trabalho efetivamente prestado, condigno a
remunerar o patrono. Devido ao acolhimento parcial dos pedidos.
Mantida a sucumbência parcial. Procedência parcial. Sentença
parcialmente reformada com afastamento da multa por má-
litigância e concessão da justiça gratuita. Recurso adesivo do
requerente em parte provido para a concessão da justiça gratuita,
sem a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
honorários advocatícios, julgada procedente em parte pela sentença
de folhas 540/545, condenados os requeridos contratantes ao
pagamento de honorários de 10% ( dez por cento ) sobre o valor
auferido em procedimento administrativo para obtenção de seguro,
ademais de multa por alteração da verdade dos fatos, de 2% ( dois
por cento ) sobre o valor da causa e indenização de 5% ( cinco por
cento ) sobre o valor da causa. Devido a sucumbência recíproca,
cada parte deverá arcar com 50% ( cinquenta por cento ) das custas
e despesas processuais, ademais de honorários sucumbenciais ao
requerente de 10% ( dez por cento ) sobre o valor atualizado da
condenação, e ao patrono dos requeridos de 10% ( dez por cento )
sobre a diferença entre o valor pretendido e o fixado na condenação.
Irresignadas, recorrem ambas as
partes.
Os requeridos pleiteando a reforma
do julgado ( folhas 551/560 ). Dizem, preliminarmente, que a
respeitável sentença é “extra petita”, pois em desconformidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
4
o pedido. No mérito, alegam, em suma, que o requerente não teve
qualquer participação no beneficío econômico com o recebimento de
seguro, pois ajuizou procedimento judicial sem êxito. De outro lado,
o objetivo de recebimento da indenização securitária veio de
ajuizamento
de
procedimento
administrativo
pelos
próprios
requeridos, de modo que o advogado requerente não possui direito a
recebimento de honorários.
O requerente recorre adesivamente (
folhas 569/573 ). Assevera que o valor da condenação é insuficiente
para remunerar o trabalho executado, de sorte que implicará em
prejuízo pelos custos atinentes a prestação dos serviços advocatícios.
Pede a majoração da condenação, afastamento da sucumbência
recíproca e majoração da penalidade imposta aos requeridos por
litigância de má-fé. Pleiteia a concessão da justiça gratuita
Recursos tempestivos, devidamente
processados, preparado o dos requeridos ( folhas 561/563 ), não
preparado o do requerente devido ao pedido da justiça gratuita, e
oportunamente repondidos ( folhas 574/586 e 589/592 ), ocasião em
que o requerente pede condenação dos requeridos por perdas e
danos devido a litigância de má-fé ( artigo 79 do Código de
Processo Civil ), subiram os autos.
O requerente juntou documentos a
amparar o pedido de concessão da justiça gratuita ( folhas 600/613 ).
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhecem-se dos recursos.
Preliminarmente,
os
requeridos
suscitam vício da sentença por julgamento “extra petita”, e o
requerente pede aplicação do artigo 79 do Código de Processo Civil
com fixação de indenização por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
5
Em
que
pese
a
alegação
dos
requeridos, inexiste vício na fixação da condenação.
O advogado requerente formulou
pedido de condenação ao pagamento de R$ 70.000,00 ( setenta mil
reais ), conforme folha 11.
A inicial decerto destacou os pedidos
na forma de execução de título extrajudicial, contudo, no item 5 dos
pedidos formulados ( folha 10 ), constou:
“Na remota hipótese do juízo
endenter que a presente ação deve ser alocada como ação
de conhecimento e não de execução, o que só se admite a
título de argumentação, mas que não se acita de forma
alguma, com vistas a privilegiar os princípios da economia
processual e da Celeridade, desde já requer a conversão;”
Após,
inequivocamente
deu-se
o
prcessamento na forma de ação de conhecimento, do que as partes
não se insurgiram.
Assim, constata-se a regularidade do
processamento adotado pelo Juízo “a quo“.
Por fim, o valor da condenação
fixada na sentença, de 10% ( dez por cento ) do proveito econômico
auferido pelos requeridos, este valorado em R$ 200.000,00 (
duzentos mil reais ), não supera o montante do pedido aduzido na
inicial de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais ), infundada a tese de
condenação em desconformidade com o pedido.
De seu turno, em contrarrazões de
apelação, ao requerente pede a condenação dos requeridos ao
pagamento de perdas e danos por atitude de má-fé processual, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
6
espeque no artigo 79 do Código de Processo Civil.
O artigo mencionado pressupõe a
condenação por dano causado à parte contrária, devido a atitude de
má-litigância.
Contudo, o requerido não comprova
qualquer dano decorrente da defesa movida pelos requeridos, que
limitaram-se a pleiterar o direito que entendem devido.
Desta forma, ausente demonstração
do prejuízo material carreado pela defesa, além de nexo causal entre
um e outro, indefere-se a aplicação da penalidade.
O requerente efetuou pedido de
concessão da gratuitade judiciária, tendo o benefício sido indeferido
pelo Juízo monocrático.
Pela análise dos autos, o advogado
requerente juntou declaração de imposto de renda, extrato de conta
bancária, demonstrativos de inserção em cadastros de maus
pagadores e prontuários médicos.
A documentação acostada demonstra
que o requerente não possui expressivo patrimônio, tampouco
rendimentos de grande monta.
Ao contrário, os extratos bancários e
os demonstrativos de dívidas em seu desfavor fazem prova de
condição financeira precária, que se coaduna com a de pessoa pobre
na acepção jurídica do termo.
A tal respeito, a parte requerida não
oferto qualquer impugnação ou realizou prova em contrario.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
7
É o caso, pois, de concessão da
justiça gratuita ao requerente, salientando-se que o benefício possui
efeitos “ex nunc”, não se prestando a afastar o dever de arcar com a
condenação fixada em Primeiro Grau ( custas, despesas processuais
e honorários sucumbenciais ).
Quanto ao mais, cuida-se de ação
processada como cobrança de honorários advocatícios, julgada
parcialmente procedente, condenada a parte requerida ao
pagamento de parte do valor pretendido, ademais de multa e
indenização por litigância de má-fé.
Ambas
as
partes
apelam,
os
requeridos pretendendo o afastamento da condenação e o requerente
sua majoração.
Em que pese o esforço dos patronos
da parte requerida, os honorários contratuais são devidos ao
requerente.
A contratação é incontroversa, bem
como o fato do advogado ter prestado serviços na seara judicial, em
ação condenatória visando o recebimento de seguro pelo falecimento
do
genitor
dos
requeridos
(
processo
número
1112266-16.2014.8.26.0100, movido contra COSESP – Companhia
de Seguros do Estado de São Paulo ).
Ocorre que o benefício foi obtido por
via administrativa, com posterior desistência da ação judicial.
A
controvérsia
paira
sobre
a
participação do requerente na obtenção do benefício aos requeridos,
que defendem ausência de participação do advogado na instauração
do procedimento administrativo. Desta forma, defendem os
requeridos que não houve êxito decorrente da atuação profissional
do autor.
Contudo, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
8
O farto aparato documental, ademais
da prova oral coletada, indicam sem dúvida que o requerente prestou
serviços advocatícios que resultaram no benefício do recebimento de
indenização de seguro por falecimento de JOSÉ ROBERTO
VICENTE DOS SANTOS.
Ora, o requerente é signatário do
procedimento de instauração do procedimento administrativo,
também constando da prova carreada o trabalho a permitir a
obtenção de documentação necessária para o êxito do pedido
referente ao seguro.
Ademais, o advogado requerente
efetuou diversas diligências junto a autoridades policiais, inclusive
para averiguação das circunstâncias da morte do segurado, que era
policial militar.
Inclusive, o causídico esteve presente
no depoimento pessoal da requerida MÁRCIA, prestado em sede do
procedimento administrativo.
Tais
fatos
constam
de
mídia
eletrônica contento cópias do procedimento administrativo efetuado.
Desta forma, há prova inconteste da
participação do requerente no procedimento administrativo,
resultando no proveito econômico auferido pelos requeridos, fazendo
jus ao arbitramento de honorários.
Sabido que a presente ação foi
processada na forma de cobrança, com fulcro no êxito dos serviços
prestados em sede de procedimento judicial, que restou extinto após
desistência, à vista da indenização percebido pela via administrativa.
Com base em tais fatos, os requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
9
defendem que o é indevido o arbitramento.
Ora, pela prova carreada, houve
prestação de serviços, seja na forma da ação judicial de cobrança,
seja em sede de procedimento administrativo.
O
pleito
dos
requeridos,
de
afastamento da condenação, importaria em negar qualquer
remuneração pelos trabalhos prestados, o que importaria em
enriquecimento sem causa, o que não se admite.
Também não se olvida que o direito
do requerente, de recebimento de honorários é revestido de caráter
alimentar, e se ampara na prestação de efetivo labor profissional,
amplamento comprovado.
Os requeridos narram dificuldade na
tentativa de efetuar notificação do requerido sobre destituição de
poderes. Contudo, tal fato em nada afasta o direito de perceber
remuneração por todas as diligências efetuadas.
Assiste razão aos requeridos ao
pleitearem o afastamento das multas impostas em Primeiro Grau por
litigância de má-fé.
Ora, em que pese o entendimento
contrário, a defesa não traz dolo, má-fé processual ou tentativa de
indução do Juízo em erro.
Antes,
os
requeridos
pretendem
assegurar o direito que entendem devido, funtamentando a tese que o
proveito econômico obtido não adveio do trabalho do requerente.
No mais, inexiste prova de má-fé
processual ou conduta dolosa de alteração da verdade dos fatos a
permitir a aplicação de penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
10
Denota-se também que, além da
multa, houve aplicação de indenização de 5% ( cinco por cento )
sobre o valor da causa.
Ao contrário da multa, a indenização
pressupõe que a parte contrária tenha suportado prejuízo material
em função da conduta irregular. Contudo, inexiste nos autos prova
ou indício de prova que, em função da defesa, o requerente tenha
suportado danos. E, frise-se, tais supostos danos não se confundem
com o valor do pedido condenatório, tratando-se de fatos distintos,
um gerado pela mora contratual, outro pela eventual má-litigância
no processo.
Ficam, portanto, afastadas as multas
impostas aos requeridos, acolhido em parte o recurso de apelação
apenas para tal finalidade.
Por meio do recurso adesivo, o
requerente pleiteia recebimento de indenização conforme a
integralidade do pedido formulado na petição inicial.
Conforme já mencionado, o contrato
não se perfectibilizou em sua integralidade, pois previa o
recebimento da quantia integral apenas na hipótese de obtenção de
provimento em ação judicial, o que não ocorreu, ao contrário,
advindo a indenização pretendida pelos requeridos ( êxito da
pretensão ), pela esfera administrativa.
Com base em tais fatos, a melhor
solução é o arbitramento dos honorários, justamente como efetuado
em Primeiro Grau, com espeque em parte da pretensão.

O
percentual
da
condenação
destinada ao requerente, de 10% ( dez por cento ) sobre a quantia de
R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais ), constitui montante adequado e
suficiente a bem remunerar o trabalho prestado, não se afigurando
irrisório.
O requerente defende que os custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004478-85.2015.8.26.0338 -Voto no
11
suportados para a defesa dos requeridos suplanta o valor da
condenação e que resultaria em prejuízo, o que não encontra
qualquer amparo pelos documentos que acostou.
Isto porque, os valores despendidos
na defesa com fotocópias, certidões etc, decerto não suplanta o valo
do artibramento, sequer o requerente acostando planilha detalhada a
embasar suas assertivas.
Por tais motivos, é o caso de
manutenção do arbitramento dos honorários fixados, pois escorreita
e adequada a bem remunerar os serviços prestados.
Diante da parcial procedência, deve
ser mantida a sucumbência parcial, conforme determinado pela
sentença, denotando-se o decaimento de grande parte do pedido.
Parcialmente acolhidos os pedidos,
não se aplica a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, afasta-se a matéria
preliminar, e, em seguida, dá-se parcial provimento aos recursos de
apelação para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé
aos requeridos e concessão da justiça gratuita ao requerente, sem a
majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR